Tribunal: TJES
Processo: 5007737-24.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007737-24.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RECORRIDO: BERENICE ROSA DAMASCENO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente de Dr.Rafael Dalvi Guedes Pinto, gabinete 01, sendo acompanhado por Dr.Leonardo.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO: 5007737-24.2025.8.08.0024

VOTO DIVERGENTE. RESUMO:
Divirjo do voto da insigne Relatora para negar provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A plataforma digital responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados aos passageiros no curso do serviço contratado. Diante da gravidade do acidente, que resultou em múltiplos traumas faciais e na necessidade de fixação cirúrgica de tela de titânio na região orbital, as indenizações arbitradas na origem em R$ 20.000,00 para danos morais e R$ 20.000,00 para danos estéticos revelam-se proporcionais e razoáveis.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO (99MOTO). ACIDENTE DE TRÂNSITO COM LESÕES GRAVES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por 99 Tecnologia Ltda. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e danos estéticos no valor de R$ 20.000,00, em decorrência de acidente de trânsito sofrido pela recorrida enquanto passageira de serviço remunerado de transporte individual por motocicleta contratado via plataforma digital da recorrente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão nos presentes autos: (i) saber se a plataforma tecnológica detém legitimidade passiva ad causam decorrente de sua inserção direta na cadeia de fornecimento do serviço de transporte; (ii) saber se a responsabilidade civil objetiva por acidente com passageiro restou elidida por culpa exclusiva de terceiro; e (iii) avaliar a adequação e proporcionalidade dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais e estéticos.

III. Razões de decidir

3. A prefacial de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, porquanto a empresa recorrente não atua como mera licenciadora de software, mas organiza, gerencia e controla ativamente a atividade de transporte individual de passageiros, auferindo proveito econômico direto e integrando a cadeia de fornecedores, o que atrai a responsabilidade solidária e objetiva preconizada na legislação consumerista.

4. O contrato de transporte impõe ao prestador uma obrigação de resultado, consubstanciada no dever de conduzir o passageiro incólume até o seu destino final, sendo certo que, nos termos da Súmula nº 187 do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual permanece resguardado o direito de regresso.

5. O dano estético restou sobejamente demonstrado pelas provas fotográficas e documentais coligidas, evidenciando alteração morfológica visível e permanente na face da requerente, a qual necessitou ser submetida a procedimento cirúrgico de alta complexidade para a reconstrução do osso do assoalho orbital com a fixação de tela de titânio.

6. O dano moral configura-se in re ipsa diante da gravidade do acidente, do sofrimento físico decorrente de múltiplos traumas e da necessidade de internação hospitalar e intervenção cirúrgica invasiva, transcendendo por completo a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

7. A sentença guerreada sopesou com acerto a extensão dos danos e o caráter pedagógico da condenação, mostrando-se os valores de R$ 20.000,00 para os danos morais e R$ 20.000,00 para os danos estéticos plenamente consentâneos com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a decisão singular deve ser preservada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenação da recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento: “SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes
: CDC, arts. 3º, § 2º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante
: STF, Súmula nº 187.

Documentos relevantes
: IDs 16743008 (Sentença), 16743010 (Recurso Inominado), 16743015 (Contrarrazões), 16742987 (Boletim de Ocorrência / BOAT), 16742984 (Fotografias das lesões).

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO INOMINADO Nº 5007737-24.2025.8.08.0024

RECORRENTE: 99 TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: BERENICE ROSA DAMASCENO

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE COM PASSAGEIRO DE EMPRESA DE APLICATIVO. RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. REDUÇÃO DO DANO MORAL. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela 99 Tecnologia contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, no valor de R$20.000,00 cada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda; (ii) a responsabilidade da intermediadora pelos atos praticados no curso da prestação de serviço de transporte; (iii) a comprovação dos danos morais e estéticos e (iv) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como a recorrente integra a cadeia de fornecedores, deve ser responsabilizada pelos danos sofridos por seus usuários, conforme jurisprudência de Tribunal Pátrio, portanto, é legítima para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.

4. A atividade desempenhada pela recorrente não se limita a atuar como mera plataforma tecnológica de intermediação entre clientes e motoristas, afastando-se de qualquer responsabilidade pelos danos decorrentes do serviço. Isso porque, ao disponibilizar sua tecnologia digital para captar clientes em favor do transportador, ela participa diretamente da cadeia de fornecimento, contribuindo para a prestação do serviço de transporte oferecido aos consumidores.

5. A atividade do intermediador é de risco da qual aufere proveito (percentual repassado pelo transportador pelo serviço prestado), respondendo, assim, nos mesmos fundamentos da responsabilidade do motorista por eventuais danos decorrentes desta atividade ao passageiro.

6. A culpa de terceiro não afasta a responsabilidade do transportador nos acidentes com passageiro, na forma da Súmula 187 do STF.

7. Quanto aos danos estéticos, sabe-se que consistem em lesão ou alteração física visível e permanente no corpo de uma pessoa, como uma cicatriz, deformidade ou perda de um membro. Neste diapasão, o dano estético restou caracterizado pelo fato da requerente ter que se submeter a uma cirurgia colocação de uma tela de titânio, em face da necessidade de reconstrução de osso orbital, além das cicatrizes e escoriações decorrentes do acidente.

8. Os danos morais sofridos pela autora são evidentes considerando que os transtornos por si suportados ultrapassaram o mero aborrecimento, uma vez que lhe causaram angústia e sofrimento anormais, em face das múltiplas lesões graves, tendo que ser submetida à cirurgia e ficar internada para recuperação das fraturas.

9. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A intermediadora do serviço de transporte de passageiros é responsável, como o transportador, pelos acidentes sofridos pelo passageiro, posto que sua atividade é de risco e aufere percentual do lucro pelo transporte. 2. O dano estético resta demonstrando pelas fotografias das múltiplas lesões (escoriações, cicatrizes e fixação de tela de titânio na face da autora) acostada nos autos. 3. O acidente sofrido pela requente ultrapassa meros aborrecimentos, visto que as lesões sofridas resultaram na necessidade de internação e cirurgia na face. 4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BERENICE ROSA DAMASCENO
em face de
99 TECNOLOGIA LTDA,
aduzindo a requerente que no dia 12/10/2024, por volta das 17:50H, solicitou uma corrida pelo aplicativo 99, de titularidade da requerida. Relata que foi vítima de um acidente de trânsito, quando era transportada de moto do aplicativo da empresa requerida, conforme BOAT nº: A100259790.

Assevera que o acidente ocorreu quando o motociclista estava passando no cruzamento e tentou ultrapassar pela esquerda, momento em que outro automóvel também tentou virar à esquerda vindo a acontecer a colisão.

Menciona que após o acidente ficou inconsciente por longos minutos, tendo que ser socorrida de maneira urgente para o hospital SÃO LUCAS e chegando lá foi constatado diversos traumas e lesões, tendo que passar por uma cirurgia para reconstruir o osso do assoalho orbital com tela de titânio.

Aduz que também sofreu cortes profundos no joelho, supercílio, resultando em hemorragia, e múltiplas escoriações nos membros superiores.

A sentença (ID 16743008) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por BERENICE ROSA DAMASCENO em face de 99 TECNOLOGIA LTDA., para:

a) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais;

b) Condenar a requerida ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos estéticos.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16743010), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de responsabilidade em razão da culpa exclusiva de terceiro. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões (ID 16743015), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que a recorrente integra a cadeia de fornecedores e deve se responsabilizar pelos danos sofridos por seus usuários. No mesmo sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transporte de passageiros por aplicativo (Uber) – Acidente ocorrido durante a corrida - Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva – Insurgência do autor – Cabimento –
Empresa de tecnologia responsável pela intermediação de passageiros e motoristas que integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte – Nexo funcional entre a intermediação realizada e o contrato de transporte, executado por motorista cadastrado no aplicativo, de forma que a sorte de um dos negócios jurídicos reflita no outro – Responsabilidade objetiva e solidária da ré
– Precedentes do E. TJSP - Hipótese em que o passageiro do veículo sofreu lesões graves decorrentes da colisão do automóvel com um muro – Existência de nexo causal – Ausência de excludentes de responsabilidade - Necessidade de restituição dos valores gastos pelo autor com a compra de remédios – Danos morais configurados – Consequências do evento danoso e abalo psicológico sofrido pelo passageiro que extrapolam meros dissabores ordinários – Indenização fixada em R$ 20.000,00 – Valor razoável e adequado aos fins colimados – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10036977420198260348 SP 1003697-74.2019.8.26.0348, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 31/01/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2020).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença
.

Consta dos autos um acidente ocorrido com a autora em
12/10/2024, por volta das 17:50
h, na Praça Regina Frigeri Furno, Jardim da Penha, próximo à Farmácia Santa Lúcia, conforme BU anexado ao ID 16742987, ocasião em que a motocicleta conduzida por um motorista parceiro da ré foi atingida pelo veículo de placa SFP9D26.

Pois bem. Em virtude do ocorrido a autora sofreu trauma de face, precisando passar por cirurgia para reconstrução do osso do assoalho orbital, com implantação de tela de titânio, além de corte no supercílio, lesão no joelho direito e múltiplas escoriações em membros superiores. As lesões podem ser observadas nas fotografias de ID 16742984.

Diferentemente do que suscita a recorrente, sua atividade não se caracteriza apenas como uma plataforma tecnológica que aproxima tomadores de serviços (clientes) com os prestadores (motoristas), o que a isentaria de qualquer dano gerado pelo serviço prestado. Observa-se que a mesma disponibiliza sua tecnologia digital para ambos os lados da relação, sendo que no que diz respeito ao intermediador/recorrente, atua em regime de colaboração com motoristas previamente cadastrados, os quais prestam serviços de transporte aos consumidores em seu nome.

Assim, exercendo uma atividade de risco, da qual aufere proveito (transporte de passageiros), responde a recorrente nos mesmos fundamentos da responsabilidade do transportador direto por eventuais danos decorrentes desta atividade ao passageiro.

Não é despiciendo destacar que a Súmula 187 do STF assim nos ensina:
“A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva”
. Os acidentes de trânsito podem ocorrer com qualquer usuário das vias urbanas, sendo risco da própria atividade de transporte de pessoas manter a incolumidade dos seus passageiros. Concluo, assim, que a recorrente responde pelo prejuízo moral e estético suportado pela autora.

Em relação aos danos estéticos, sabe-se que consistem em lesão ou alteração física visível e permanente no corpo de uma pessoa, como uma cicatriz, deformidade ou perda de um membro.

No caso dos autos, ficou comprovado que a requerente teve que se submeter a uma cirurgia para colocação de uma tela de titânio, em face da necessidade de reconstrução de osso orbital, além de sofrer cicatrizes e escoriações decorrentes do acidente. Com efeito, reputo como correta à decisão que determinou à indenização em face dos danos estéticos experimentados pela recorrida.

Chegando ao dano moral em si, posto que não comprovada qualquer situação da autora que pudesse ter agravado o acidente, entendo estar o mesmo configurado. Os transtornos suportados pela recorrida ultrapassaram o mero aborrecimento, uma vez que lhe causou angústia e sofrimento anormais, considerando que o acidente causou-lhe múltiplas lesões graves, tendo que ser submetida à cirurgia e ficar internada para recuperação das fraturas. Reconheço, portanto, a ocorrência de dano moral, a teor dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.

No que tange ao valor arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais). Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito